Tribunal: TJPA
Processo: 0800807-08.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800807-08.2022.8.14.0080

APELANTE: THIAGO SOUSA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO. MODALIDADE TENTADA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. RÉU CONDENADO À QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, DENOTANDO A MAIOR REPROVABILIDADE DE SUA CONDUTA - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DA CORTE CIDADÃ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, C. STJ. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Thiago Sousa Pereira,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA
que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, §1º, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, à sanção de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 6 (seis) dias-multa
(cf. ID 15687808)

Inconformada, a defesa requer:
(a) a aplicação do princípio da insignificância; (b) redução da pena-base ao mínimo legal; (c) afastamento da agravante da reincidência e consequente redução da pena provisória a patamar abaixo do mínimo legal por meio da aplicação da atenuante da confissão espontânea remanescente, afastando-se a Súmula 231, do c. STJ (cf. ID 15687818)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (cf. ID 15687825)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação (cf. ID 20385794).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, objetivando a absolvição do apelante por atipicidade material.

Pois bem.

O Excelso Supremo Tribunal Federal estabeleceu quatro pressupostos, os quais devem ser atendidos concomitantemente, para incidência do princípio invocado pelo apelante, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, RHC 118.972/MG).

Com essas premissas em mente, observo que o apelante não faz jus à benesse, pois foi condenado no presente feito por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o que torna evidente a maior reprovabilidade da sua conduta.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “[n]ão tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo” ( HC 121.760, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 201782 PR 0053619-18.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese na qual o Agravante foi condenado pela prática do crime de tentativa de furto qualificado, cometido mediante rompimento de obstáculo e escalada, circunstâncias que demonstram a maior reprovabilidade da conduta e afastam a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 654720 SC 2021/0088508-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021)

Desse modo, entendo não atendidos os requisitos engendrados pelo Pretório Excelso, motivo por que indefiro o pleito defensivo.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE.

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante da reincidência e a consequente redução a pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal.

Pois bem.

Afasto de plano a possibilidade de reduzir a pena provisória a patamar aquém do mínimo legal
, afastando-se a Súmula 231, do c. STJ, pois o conteúdo desse verbete já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema de Repercussão Geral n. 158, STF e Tema Repetitivo n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça,
tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico, e
que vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094863 RS 2023/0316308-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte. 2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0019781-07.2020.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Registro que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada.

Indeferido.

Prosseguindo, p
ara melhor analisar os demais pedidos, colaciono o trecho atinente à dosimetria da pena do apelante:

A culpabilidade é comum à espécie; registra antecedentes criminais, conforme Id 91742997, item 3, cujo feito se encontra com ANPP cumprido, nos termos da Súmula 444 do STJ (“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"); não constam elementos quanto a conduta social; não constam elementos quanto a personalidade; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, não fugindo à espécie; as consequências dentro da espécie, e; a vítima em nada contribuiu para a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo uma negativa, fixo a pena base privativa de liberdade em 02 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 53 dias-multa, no equivalente o dia multa a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP.

Consta uma circunstância agravante, consistente na reincidência (Id 91742997, item 1 – condenação transitada). Ainda consta uma circunstância atenuante consistente na confissão (mídia), pelo que compensam-se, assim mantenho apena supra.

Não consta causa de aumento de pena, contudo consta uma causa de diminuição consistente na tentativa (art. 14, II, do Código Penal como comprovado em fase instrutoria, pelo diminuo de metade visto o “iter criminis”, sendo que réu chegou a quebrar a janela para a entrada sendo visto e empreendeu fuga, razão pela qual fica o Réu THIAGO SOUSA PEREIRA condenado à pena de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 6 dias-multa, no equivalente, o dia multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

À vista do excerto concernente à primeira fase da dosagem, vejo que a MM. Magistrada considerou como neutros todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, e, ainda assim, se afastou do mínimo legal, o que não pode permanecer, já que, por óbvio, só é possível a piora da situação do réu a partir da valoração negativa de vetores.

Quanto à agravante do artigo 61, I, do CP, vejo que tampouco deve permanecer, pois
consultados os feitos presentes na folha de antecedentes - a qual é documento suficiente a comprovar o histórico criminal do réu (cf. Súmula 636, do C. STJ) - vejo que houve transação penal no processo referenciado pela MM. Juíza, não lhe gerando, portanto, maus antecedentes.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Tendo em vista os reparos promovidos acima, realizarei a nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Contudo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da reprimenda basilar paradigma, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo n. 190, ambos do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição do artigo 14, II, do CP. Não há majorantes a ponderar. Portanto, considerando o
iter criminis
percorrido pelo apelante, que chegou a quebrar o vidro da janela para entrar, sendo então visto e empreendendo fuga em seguida, entendo justa a fração de 1/2 (meio) estabelecida pelo d. Juízo sentenciante.

Assim, diminuo a pena em metade, tornando-a definitiva em 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (
artigo 33, §2º, “c”, do CP),
e pagamento de 5 (cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Finalmente,
é cediço que o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44.
Omissis
.

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, já que o apelante foi condenado a 1 (um) ano de reclusão em crime sem violência ou grave ameaça, não é reincidente e lhe são favoráveis as circunstâncias judiciais.

Dessa maneira, com base no §2º, primeira parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta pela restritiva de direito prevista no artigo 43, IV, do Código Penal (prestação de serviço à comunidade), por se revelar mais adequada à busca da reintegração do apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Ao Juízo de Execução, caberá indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação dos serviços comunitários, que deve ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho (cf. artigo 46, §3º, do CP).

Ressalto que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (cf. artigo 44, §4º, do CP).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 29/08/2024